Tribunal: TJMT
Processo: 1016467-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016467-04.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIRLENE ROSA DE ANDRADE - CPF: 474.911.321-20 (EMBARGANTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA - CPF: 030.828.961-70 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL - CNPJ: 03.936.614/0001-78 (APELANTE), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO), CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL - CNPJ: 03.936.614/0001-78 (EMBARGADO), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO), DIRLENE ROSA DE ANDRADE - CPF: 474.911.321-20 (APELADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA - CPF: 030.828.961-70 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – INFILTRAÇÕES REITERADAS - PRÉDIO ANTIGO
–
ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DA PRECLUSÃO PROBATÓRIA – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO COLEGIADA MANTIDA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 – Rejeitam-se os Embargos de Declaração se o julgamento não está maculado pelo vício da omissão.

2 – Na espécie,
consta no voto condutor do aresto que a causa ainda não está madura para o julgamento meritório, já que é imprescindível a realização da prova pericial que foi requerida tempestivamente por ambas as partes, e afasta a alegada tese de preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Dirlene Rosa de Andrade
em virtude do Acórdão proferido no ID 145379199, alegando omissão do julgado.

Assevera que o Condomínio Embargado foi intimado do despacho saneador que fixou prazo para as partes indicarem a pretensão probatória, desde que apresentada justificativa, e deixou transcorrer em branco o tempo concedido.

Afirmou que o Embargado veio a se manifestar nos autos 08 (oito) meses depois de escoado o prazo e, mesmo assim, não havia expressado desejo de produzir a prova pericial, incorrendo em preclusão, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.

Com suporte nesses argumentos, pediu a complementação do julgado, a fim de afastar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, desprover o apelo do Embargado. De conseguinte, reforçou seu pedido recursal de majoração do valor indenizatório por danos morais e de correção do valor dos alugueis a serem restituídos.

Dispensadas as contrarrazões.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do cotejo das alegações da Embargante com o acórdão recorrido, vê-se que não há omissão e que inexiste razão para acolhimento da pretensão, à luz do artigo 1.022 do CPC.

Com efeito, no voto condutor foi explicado que as provas existentes no caderno processual são insuficientes para concluir de quem é a responsabilidade pelo evento danoso (infiltração), uma vez que apenas a juntada das fotografias das paredes e teto úmidos e danificados pela moradora, assim como a juntada de recibos e imagens de reparos por parte do Condomínio, com a devida
vênia
, não servem para dizer, com segurança, qual é a verdadeira causa do problema, sobretudo tratando-se de prédio antigo.

Nessa perspectiva, não custa recordar que as provas são as contribuições produzidas no processo, tanto pelas partes quanto determinadas pelo julgador, e seu escopo é buscar a verdade real sobre os fatos ocorridos. Em resumo, as provas produzidas pelas partes são insuficientes para formação do convencimento e não possibilitam dizer o direito material, se favorável ou não à pretensão autoral.

Relembrando o caso, a Embargante é proprietária do apartamento n.o 1.133 do
Condomínio

Embargado
situado na Rua Comandante Costa, que fica no último andar do prédio. De acordo com a narrativa autoral, desde 2012 sofre com problemas de infiltrações no teto e nas paredes, as quais se intensificam no período chuvoso, e causa danos na pintura, nos móveis, no piso e, até mesmo, nas instalações elétricas.

Sustentou que os episódios de infiltrações se agravaram em 2017 a ponto de a sua unidade ficar “inundada”, e atribuiu a culpa ao Condomínio, que teria deixado de providenciar a limpeza regular das calhas e de proceder à manutenção do telhado.

Afirmou que, embora notificado extrajudicialmente, o Condomínio preferiu o silêncio, o que provocou a locação de outro apartamento para residir, ao custo mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de 05/11/2017 até 05/11/2018.

Segundo a narrativa da Embargante, o Condomínio Embargado nada fez para solucionar o problema, motivo pelo qual ajuizou a ação e requereu: a condenação do Condomínio ao reembolso dos alugueis pagos a partir de 11/2017 até o conserto do telhado, os reparos na parte interna do imóvel com a renovação da pintura, do piso etc., e a condenação do Condomínio ao pagamento de indenização por danos morais.

Já o Condomínio assegurou que tão logo notificado do problema do telhado em 11/2017, procedeu ao conserto na parte externa e, apesar das inúmeras tentativas de agendamento com a moradora para abrir o apartamento e realizar os reparos na parte interna, não respondeu aos chamados. E mais: disse que contratou empresa especializada para analisar o telhado e avaliar se havia, ou não, vazamentos, uma vez que, a olho nu, não havia umidade que indicasse a ocorrência do problema judicializado.

No decorrer do trâmite processual, o Embargado alegou ter promovido novas inspeções e reparos no telhado, providenciou troca das calhas, das vigas de sustentação, dedetização preventiva do madeiramento, nivelamento parcial da laje com cimento, além da restauração de rufos e impermeabilização de outros.

Acrescentou que tenta de toda maneira cumprir sua parte nas obrigações, adotando todas as medidas cabíveis para sanar o problema com regularidade; todavia, afirma que a moradora pretende responsabilizar a pessoa da Síndica, que representa o Condomínio, ficando evidente o ruído na comunicação entre ambas, que tentam imputar uma a outra a culpa pela demora na solução do problema.

Foi relatado no voto condutor que o Juiz determinou a vistoria
in loco
, a ser cumprida por Oficial de Justiça; contudo, a condômina peticionou logo em seguida afirmando
o problema fora
resolvido no mês de março/2019 em cumprimento à tutela de urgência, mas alegou que não se opunha à vistoria judicial e que, naquela ocasião, já havia retornado para o apartamento.

Em vista dessa manifestação,
o Juiz da causa revogou a ordem de vistoria
. A despeito disso, em novembro/2021, a Embargante tornou a dizer que o problema tinha reaparecido, asseverando que o teto e paredes voltaram a ficar úmidos, classificando como “nova infiltração”.

No voto condutor ficou esclarecido que, ao prolatar a sentença, o Julgador valorou a prova oral, que foi produzida somente pela moradora, já que o Condomínio perdeu a oportunidade de indicar suas testemunhas, bem como ignorou o fato de que o prédio é muito antigo e que a própria moradora disse, no decorrer do trâmite processual, que o problema da infiltração tinha sido resolvido (em definitivo) em março/2019, afirmativa desconstituída pela Embargante em novembro/2021.

Diante da clara dúvida de quem é a responsabilidade pelas infiltrações, foi consignado no voto condutor do aresto embargado que é necessário compreender como funcionam as redes de encanamento do edifício, e isto deverá ser feito por pessoa capacitada, ou seja, especializada em engenharia da construção, e não com base de prova oral, muito menos fotografias das avarias. É necessário investigar a causa do problema, e isso não foi feito na fase instrutória.

Está bem explicitado no voto que é possível que o problema apontado pela Embargante não seja, apenas e exclusivamente, hidráulico, e isso deverá ser constatado por meio de análise criteriosa de profissional habilitado e não por Oficial de Justiça, que não detém conhecimento específico para tal.

Por isso, foi consignado que a causa ainda não está madura para o julgamento meritório, já que é imprescindível a realização da prova pericial que, repito, foi requerida tempestivamente por ambas as partes, o que afasta a alegada tese de preclusão.

A elucidação da causa do problema é decisiva para identificar o tipo de responsabilidade a ser atribuída, a quem ela deve ser imputada, e, por consequência, os prazos correspondentes à pretensão judicial relativa a esse direito, não se tratando de matérias que devem ser ignoradas, mas de questões que só podem ser resolvidas satisfatoriamente no exame de mérito da ação, após a produção de prova técnica.

Portanto, concluo que a pretensão manifestada revela apenas o inconformismo com a decisão colegiada. Ausente o vício apontado,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022